Tribunal: TJMT
Processo: 1061868-05.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061868-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALDINEY ESCOLASTICO FERNANDES DA SILVA - CPF: 934.846.401-97 (RECORRENTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. MOTORISTA PARCEIRO. DESATIVAÇÃO DE CONTA POR DENÚNCIAS DE MÁ CONDUTA. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por motorista parceiro contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do bloqueio de sua conta na plataforma Uber, com reativação do cadastro e indenização por danos morais. O recorrente alega que teve sua conta desativada definitivamente sob justificativa genérica de violação dos Termos de Uso, sem prévia notificação ou oportunidade de defesa. A recorrida sustenta que a desativação ocorreu em 08/11/2023, após recebimento de ao menos duas reclamações graves de usuários, com posterior possibilidade de revisão administrativa, mantida a decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a desativação da conta do motorista parceiro, em razão de denúncias de má conduta e com fundamento nos Termos de Uso da plataforma, configura ato ilícito apto a ensejar reativação do cadastro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre motorista parceiro e plataforma digital possui natureza contratual privada, regida pelo direito civil, sendo assegurada à empresa a liberdade de contratar e de rescindir o ajuste, nos termos pactuados e em observância à boa-fé.

4.

A recorrida comprova o recebimento de ao menos duas reclamações graves de usuários, uma envolvendo xingamentos e ofensas verbais e outra relatando conduta interpretada como de cunho sexual, circunstâncias que violam expressamente o Código da Comunidade Uber e os Termos Gerais dos Serviços aceitos pelo recorrente.

5.

A plataforma detém prerrogativa contratual de desativar motorista que apresente comportamento de risco à segurança e à integridade dos usuários, configurando medida de gestão da comunidade e não penalidade arbitrária.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e das Turmas Recursais reconhece a legitimidade da rescisão unilateral do contrato de parceria em caso de violação dos Termos de Uso, inclusive sem notificação prévia, caracterizando exercício regular de direito.

7.

A recorrida demonstra ter notificado o motorista acerca dos riscos de sua conduta e oportunizado revisão administrativa da decisão, afastando alegação de supressão absoluta do direito de defesa.

8.

O lapso temporal de quase dois anos entre a desativação da conta (novembro de 2023) e o ajuizamento da ação (setembro de 2025) enfraquece a tese de dano moral e de prejuízo existencial, por revelar incompatibilidade com a alegação de indispensabilidade da plataforma como única fonte de sustento.

9.

Configurado o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, inexiste ato ilícito e, por conseguinte, dever de indenizar ou obrigação de reativar a conta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

O Reclamante narra que atuava regularmente como motorista parceiro da plataforma digital da requerida e que, após episódio envolvendo passageiros que teriam adotado comportamento hostil durante corrida, teve sua conta desativada definitivamente sob a justificativa genérica de “violação dos Termos de Uso”.

Sustenta que não foi previamente notificado acerca de supostas denúncias, nem lhe foi oportunizada manifestação ou acesso aos elementos que fundamentaram a decisão. Requereu a declaração de nulidade do bloqueio, com reativação de seu cadastro, além de indenização por danos morais.

Em contestação, a Reclamada sustenta que a desativação ocorreu em 08/11/2023, em razão de excesso de relatos de usuários reportando má conduta do motorista, afirmando que houve possibilidade de revisão administrativa, mas que o autor não foi aprovado. Nas contrarrazões recursais, pugna pela improcedência dos pedidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1061868-05.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Aldiney Escolástico Fernandes da Silva

Recorrida(s):

Uber do Brasil Tecnologia Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

A questão central é definir se o bloqueio da conta do motorista na plataforma digital foi um ato ilícito ou um exercício regular de direito por parte da empresa.

Inicialmente, é importante ressaltar que a relação entre o motorista de aplicativo e a plataforma é de natureza contratual e privada e embora as empresas de tecnologia não possam agir de forma totalmente arbitrária, a elas é garantida a liberdade de contratar e, consequentemente, de rescindir o contrato, desde que observados os termos pactuados e a boa-fé.

No caso em análise, a Recorrida demonstrou por meio dos documentos, ter recebido ao menos duas reclamações graves de usuários contra o Recorrente. Uma delas relata xingamentos e ofensas verbais, enquanto a outra descreve comportamento que a passageira interpretou como má conduta sexual, deixando-a desconfortável.

Tais condutas violam expressamente o Código da Comunidade Uber e os Termos Gerais dos Serviços, documentos com os quais o Recorrente concordou ao se cadastrar. A plataforma, visando garantir a segurança e a integridade de seus usuários, possui a prerrogativa de desativar motoristas que apresentam comportamentos de risco. Não se trata de uma penalidade sem fundamento, mas de uma medida de gestão da segurança de sua comunidade.

Ainda que o Recorrente argumente a ausência de contraditório prévio, a jurisprudência tem entendido que, em casos que envolvem a segurança dos usuários, a plataforma pode suspender o acesso de forma imediata, garantindo uma revisão posterior, havendo previsão contratual.

Cabe destacar que a Recorrida demonstrou ter notificado o motorista sobre os riscos de sua conduta e possibilitado a revisão da decisão, que, no entanto, foi mantida. Assim, não se verifica a alegada violação absoluta ao direito de defesa.

Neste sentido:

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO.
LIBERDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença de juiz leigo, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar a reativação do cadastro do reclamante na plataforma digital, sob pena de multa diária, e condenar o reclamado ao pagamento de indenização por dano moral. O recorrente sustenta preliminares de incompetência territorial e de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como, no mérito, a legalidade da rescisão contratual, a inexistência de dano moral e a necessidade de redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro impede a competência territorial fixada na origem; (ii) estabelecer se incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se houve ilicitude no bloqueio do cadastro do recorrido que enseje reativação da conta e reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de eleição de foro não prevalece, pois foi pactuada em desconformidade com o art. 63, §1º, do CPC, e não houve demonstração de prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

4. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à hipótese, pois o recorrido utiliza a plataforma digital visando auferir lucro e não como destinatário final do serviço, caracterizando relação negocial e não consumerista.

5. O contrato firmado prevê expressamente a possibilidade de bloqueio ou descredenciamento unilateral do cadastro em caso de violação ou suspeita de violação dos Termos de Uso, tratando-se de legítimo exercício de autonomia privada, nos limites do art. 421 do Código Civil.

6. A Conclusão nº 6 da 1ª Turma Recursal do TJMT estabelece expressamente que, em contratos de parceria entre motoristas de aplicativo e plataformas digitais, é legítima a rescisão contratual imediata sem prévia notificação, por se tratar de exercício regular da liberdade contratual.

7. Não configurada conduta ilícita ou abusiva, tampouco ofensa a direito da personalidade, é incabível a obrigação de indenizar ou de reativar o cadastro do recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação contratual entre motorista parceiro e plataforma digital utilizada com finalidade lucrativa. 2. A liberdade contratual autoriza a rescisão unilateral do contrato, inclusive sem notificação prévia, conforme previsão contratual expressa e Conclusão nº 6 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XX; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 63, §1º, e 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 836823/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 12.08.2010, DJe 23.08.2010; TJMT, N.U 1029369-96.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 18.06.2025; TJMT, N.U 1005022-68.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2025.

(N.U 1003513-02.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE PRIVADO. MOTORISTA PARCEIRO. BLOQUEIO DE CONTA. DENÚNCIA DE PASSAGEIRO. JUSTA CAUSA APRESENTADA PELA EMPRESA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA AOS FATOS. PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO NÃO APRESENTADA. INÉRCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de conta de motorista parceiro bloqueada por plataforma digital e de indenização por danos materiais e morais. O recorrente alegou bloqueio injustificado de sua conta, ausência de contraditório e provas unilaterais por parte da empresa. Requereu a reforma da sentença para obtenção de tutela de urgência e condenação da ré ao pagamento de indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da conta de motorista parceiro por plataforma digital, com base em denúncia de passageiro e sem notificação prévia, configura ato ilícito; e (ii) estabelecer se é cabível indenização por danos morais e materiais diante da ausência de contraditório e da suposta fragilidade das provas apresentadas pela empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois o recorrente expõe fundamentos específicos para a reforma da sentença, em conformidade com o art. 42 da Lei 9.099/1995.

4. O bloqueio da conta do motorista parceiro foi motivado por denúncia de passageiro quanto à prática do chamado "golpe da maquininha", sendo essa justificativa expressamente reconhecida pela empresa em contestação.

5. O autor não apresentou qualquer prova em sentido contrário, como comprovantes de cobrança, recibos, prints do aplicativo ou extrato de terminal POS, embora tivesse acesso exclusivo e facilidade para produzi-los.

6. Incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, a demonstração da regularidade de sua conduta, o que não foi feito.

7. A simples alegação de ausência de prova robusta por parte da ré não supre a omissão do autor em infirmar os fatos impeditivos trazidos pela contestação.

8. Os Termos de Uso do serviço, aceitos pelas partes, preveem a possibilidade de suspensão da conta em caso de violação contratual, inclusive sem prévia notificação.

9. Não caracterizado ato ilícito, tampouco falha na prestação de serviço, inexiste direito à reativação da conta ou à reparação por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso improvido.

(N.U 1012807-78.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA PARCEIRO. RESCISÃO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RELAÇÃO CONTRATUAL REGIDA PELO DIREITO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação na qual pleiteava a reativação de sua conta na plataforma, indenização por danos morais e lucros cessantes, sob alegação de bloqueio arbitrário e abusivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a desativação da conta do motorista parceiro, sob alegação de violação dos Termos de Uso, configura abuso de direito e enseja sua reativação e indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre motoristas de aplicativos e plataformas digitais não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas pelo direito civil e contratual, conforme precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O contrato entre as partes prevê a possibilidade de rescisão unilateral pela empresa em caso de descumprimento dos Termos de Uso, o que afasta a alegação de ilegalidade no bloqueio da conta.

A empresa apresentou provas da prática de viagens combinadas e padrões atípicos de chamadas pelo apelante, condutas que caracterizam infração às normas da plataforma e justificam a desativação da conta.

O exercício regular de direito ao excluir o motorista por violação contratual, não configura abuso de direito ou ilegalidade, inexistindo fundamento para indenização por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: A relação entre motoristas de aplicativos e plataformas digitais é regida pelo direito civil, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor. O contrato firmado entre as partes permite a rescisão unilateral pela empresa, desde que haja violação dos Termos de Uso. A comprovação de irregularidades praticadas pelo motorista na plataforma justifica a desativação da conta, caracterizando exercício regular de direito da empresa.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1023172-73.2020.8.11.0000, Rel. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 09/03/2021; TJ-SP, AC nº 1032703-76.2020.8.26.0224, Rel. Walter Exner, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2023.

(N.U 1046805-82.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

Ademais, um fato relevante, que enfraquece a tese de dano moral e de prejuízo existencial, é o tempo decorrido entre o bloqueio e o ajuizamento da ação. Conforme os autos, a conta foi desativada em novembro de 2023, mas a ação somente foi proposta em setembro de 2025, quase dois anos depois. Essa demora considerável para buscar a tutela jurisdicional é incompatível com a alegação de que a plataforma era sua única e indispensável fonte de sustento, sugerindo que o recorrente encontrou outros meios para sua subsistência nesse período.

Dessa forma, o bloqueio não foi um ato arbitrário, mas uma consequência prevista em contrato para a violação das regras da plataforma, configurando um exercício regular de direito por parte da empresa (art. 188, I, do Código Civil). Inexistindo ato ilícito, não há dever de indenizar nem obrigação de reativar a conta.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada. C
ondeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026